Tribunal: TJMT
Processo: 1003297-62.2021.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003297-62.2021.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[CARMOSA MARIA DE JESUS - CPF: 026.764.391-89 (APELANTE), BANCO CIFRA S.A. - CNPJ: 62.421.979/0001-29 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), RAFAEL DE LIMA RODRIGUES - CPF: 019.371.921-56 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (APELANTE), CARMOSA MARIA DE JESUS - CPF: 026.764.391-89 (APELADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (APELADO), RAFAEL DE LIMA RODRIGUES - CPF: 019.371.921-56 (ADVOGADO), BANCO CIFRA S.A. - CNPJ: 62.421.979/0001-29 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO

QUE INDEFERIU PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DECISÃO FUNDAMENTADA E EMBASADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE NÃO SÃO HÁBEIS A COMPROVAR A HIPOSSUFICIENCIA FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que indeferiu pedido de justiça gratuita

o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1003297-62-2021

AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS

AGRAVADO: BANCO CIFRA S/A E OUTROS

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo Interno
proposto por
Luiz Fernando Cardoso Ramos
, em face da decisão que
indeferiu pedido de justiça gratuita pleiteado pelo Agravante,
determinando o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

Nas razões recursais o Agravante sustenta que antes mesmo de apreciar o mérito do recurso interposto pelo Recorrente foi indeferido seu pedido de justiça gratuita, acrescentando que os documentos juntados aos autos demonstram que o Agravante tem direito aos benefícios pleiteados.

Verbera que a Constituição Federal prevê, no rol dos direitos e garantias individuais insculpidos no art. 5o, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos e, ademais, o artigo 99 § 2o, do Código de Processo Civil, dispõe que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade judiciária, havendo de se presumir como verdadeiras as alegações de hipossuficiência financeira.

Alega que o benefício da justiça gratuita consiste em um direito na pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos, sendo que referido benefício visa dar efetividade ao devido processo legal, acrescentando que o Agravante é advogado e teve o exercício da advocacia consideravelmente afetado pela decretação de sua prisão preventiva em razão de procedimento criminal que responde perante a 4a Vara Criminal de Campo Grande/MS, sendo evidente as consequências financeiras de modo a não conseguir arcar com as despesas ordinárias e, inclusive, com o sustento da família, estando impedido de trabalhar.

Alega ter juntado aos autos documentos que comprovam a hipossuficiência financeira, pugnando pelo provimento do recurso para reconhecer que o mesmo faz
jus
à justiça gratuita.

Nas contrarrazões a parte Agravada

sustenta que o deferimento da justiça gratuita requer a comprovação de hipossuficiência financeira, sendo que o Agravante não faz
jus
ao benefício.

Alega que a simples alegação de impossibilidade econômica não é suficiente para concessão do benefício, pugnando, ao final pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
em face da decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita pleiteados pelo Agravante.

Necessário anotar que o Agravante ingressou com Recurso de Apelação Cível que julgou extinta a Ação Declaratória de Nulidade e Inexigibilidade de Desconto em folha de pagamento ajuizada por Carmosa Maria de Jesus em que o ora Agravante atuava como patrono da Autora, condenando o causídico por litigância e má fé, tendo o Juízo reconhecido

o uso indevido do Poder Judiciário de modo a alterar a verdade dos fatos, determinando, ainda, expedição de Ofício à OAB/MT para apurar indícios e infrações disciplinares e ocorrência de conduta típica.

Na peça recursal o Agravante recorreu da imposição da referida penalidade e pleiteou os benefícios da justiça gratuita, sendo oportunizado a comprovar a hipossuficiência financeira no prazo de 5 (cinco) dias, tendo o mesmo juntados documentos

concernentes a extratos bancários e carteira de trabalho que
de per si
não se demonstraram hábeis a comprovar a hipossuficiência financeira.

Dessa forma foi proferida a decisão indeferindo a justiça gratuita com a seguinte fundamentação:

“
Como cediço, o benefício da justiça gratuita é concedido aos efetivamente necessitados, na forma legalmente estabelecida e, somente deve ser deferido a quem declarar que não tem condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, de acordo com os preceitos do artigo 4o da Lei no 1.060/50.

No entanto, em que pese o art. 99, §3o do CPC estabelecer que basta a simples declaração lançada na inicial no sentido de que a parte Requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, pois disciplina em seu texto legal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos”.

Portanto, embora a Lei diga que a concessão do beneficio da gratuidade de justiça dá-se pela afirmação de pobreza pela parte, o Juiz não pode ser considerado mero protocolista, pronto a despachar todo e qualquer pedido formulado nesse sentido. Vale dizer, constatando que o benefício não é devido, o Juiz, ao contrário do que possa parecer pela leitura fria da Lei, tem o dever de indeferir o pedido, valendo ressaltar que em se tratando de pessoa jurídica deve estar devidamente comprovada a hipossuficiência financeira.

No caso em análise, verifica-se que o Apelante juntou aos Autos documentos referentes a extratos de conta bancária, além da declaração de hipossuficiência financeira, sendo que em referidos extratos constata-se valores que, inclusive, são decorrentes de desbloqueio judicial que não autorizam o enquadramento do Apelante como pessoa necessitada.

Neste contexto, necessário anotar que apesar dos argumentos sustentados, verifica-se que da análise dos documentos apresentados implica reconhecer que o Apelante não se enquadra na condição de pessoa hipossuficiente financeiro para efeito de usufruir dos benefícios pleiteados.

Importa anotar que a declaração de pobreza, como não poderia deixar de ser, não dá ensejo à presunção absoluta da condição de necessitado, na esteira, aliás, do que tem sido decidido na Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"Agravo regimental. Justiça gratuita. A parte que requer o benefício da assistência judiciária gratuita goza, em tese, de presunção de pobreza, que, entretanto, poderá ser elidida por prova em contrário." (AgRg no AG 272.675/SP, Rel. Min. EDUARDO RIBEIRO).

"Direito Processual Civil. Gratuidade da justiça. Lei n.o 1.060/50. Benefício indeferido com base em elementos que ensejaram a conclusão de que o postulante não era pessoa juridicamente pobre. Recurso especial. Reexame de prova. I -
A presunção decorrente do art. 4.o da Lei n.o 1.060/50 não é absoluta
e pode ser afastada com base nos elementos de convicção coligidos durante o curso do processo (...)” (AgRg no AG 498.234/RJ, Rel. Min. ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO).

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
. REQUERIMENTO NO PRÓPRIO RECURSO ESPECIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA. SIMPLES ALEGAÇÃO DE IRRESIGNAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. FATO SUPERVENIENTE. INOVAÇÃO RECURSAL.1. É deserto o recurso especial na hipótese em que o recorrente não providencia o pagamento do preparo no ato de interposição, limitando-se a requerer o benefício da assistência judiciária gratuita na petição do apelo nobre.2.
A assistência judiciária gratuita pode ser pleiteada a qualquer tempo, desde que comprovada a condição de necessitado, conforme o disposto no art. 5o da Lei n. 1.060/1950.3.
A questão não suscitada em agravo em recurso especial, aduzida tão somente na peça de agravo regimental, caracteriza inovação recursal.4. agravo regimental desprovido.” (STJ, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, AgRg no AREsp 526.846/MS, julgado em 20/11/2014, DJe 25/11/2014).

Nesse sentido o entendimento desse e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA - HIPOSSUFICIÊNCIA – ARTIGO 5o, LXXIV DA CF C/C ART. 98 DO CPC – FALTA DE QUAISQUER INDÍCIOS DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO – RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – AGRAVO
DESPROVIDO. (Agravo de instrumento n. 1000766-53-2023, Relatora Desa. Maria Helena G. Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado julgado em 24/01/2021).

EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA - CHEQUE – AQUISIÇÃO DE INSUMO AGRÍCOLA – CDC – INAPLICABILIDADE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO - JUROS REMUNERATÓRIOS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – RECURSO REPETITIVO – JUSTIÇA GRATUITA –AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 99, §2o, CPC - PRESUNÇÃO RELATIVA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAL – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. [...]
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. [...]” (TJMT, Ap 156149/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 22/03/2018).

Portanto, tal benefício
pode ser buscado a qualquer tempo,
desde que demonstrado e comprovado o estado de necessidade,
conforme decisão reiterada do STJ, sendo que no presente caso os documentos juntados pelo Apelante não demonstram tratar-se de pessoa necessitada, por como já mencionado, não sendo o Apelante desprovido de recursos financeiros.

Efetivamente, a presunção de pobreza nos temos da Lei não é de ordem absoluta, assim, diante do quadro retratado nos autos, é possível afastar a pretensão do Recorrente, tendo em vista a ausência de documentos hábeis a comprovar a sustentada hipossuficiência financeira.

Desse modo, não há falar em pobreza ou miserabilidade para efeito de usufruir dos benefícios da justiça gratuita simplesmente pelo fato de existir declaração da parte neste sentido,
valendo ressaltar que se as circunstâncias não evidenciam a insuficiência de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado e se o conjunto probatório igualmente não demonstra a alegada incapacidade, o indeferimento do benefício se impõe.

Ante o exposto,

indefiro o pedido de justiça gratuita.

Intime-se o Apelante para recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias,
sob pena de não conhecimento do recurso.

Diante desse quadro, como se verifica a decisão encontra-se devidamente fundamentada e embasada nos documentos que, conforme mencionado, não comprovam hipossuficiência financeira.

Dessa forma, as questões trazidas pelo Agravante já foram objeto de apreciação, sendo indeferido o benefício pleiteado, valendo ressaltar que
não juntou aos autos quaisquer fatos ou novos elementos capazes de justificar a

alteração da decisão recorrida.

No mais, com relação a alegação de antes mesmo de analisar o mérito recursal foi indeferida a justiça gratuita, necessário ressaltar que a questão referente ao pedido de justiça gratuita formulado no recurso deve ser apreciada previamente, uma vez que

na hipótese de indeferimento, como no presente caso,

deve a parte fazer o recolhimento do preparo que consiste em requisito de admissibilidade do recurso para que se possa então fazer a sua análise meritória.

Diante dessas considerações, apesar dos argumentos sustentados pelo Recorrente,
nego provimento ao Agravo Interno.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024